Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos.
2. Verificada a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante pelos firmes e harmônicos depoimentos judiciais das testemunhas, tudo em cotejo com as declarações prestadas perante a autoridade policial, o laudo pericial e o Termo de Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora, incabível a absolvição por ausência de provas.
3. Apelação conhecida e não provida.